Tribunal: TJDFT
Processo: 0703923-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703923-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHERLYS CRISTIANNE DE SA COSTA AGRAVADO: CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DAS PESSOAS DE TAGUATINGA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SHERLYS CRISTIANE DE SÁ COSTA (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0700823-67.2024.8.07.0018 proposta pela ora agravante em desfavor da Chefe da Unidade Regional de Gestão de Pessoas da Coordenação Regional de Ensino de Taguatinga – DF, indeferiu o pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 55518666), a agravante afirma que foi aprovada no concurso de professor temporário, na especialidade matemática. Alega que foi convocada para apresentar a documentação, contudo, lhe foi negado o direito de prosseguir no concurso com a assinatura do contrato, ao fundamento de que não apresentou diploma de conclusão do curso superior de matemática. Menciona que é bacharel em administração e comércio exterior, além disso, possui certificado de licenciatura plena, habilitado na área de ciências exatas e tecnológicas – disciplina matemática. Afirma que os documentos apresentados atendem às exigências do edital, sendo que o documento de ID 185497325 demonstra que a agravante possui titulação em “curso equivalente a uma licenciatura plena, na área de ciências exatas e tecnológicas – disciplina matemática, emitido por instituição legalmente reconhecida." Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão da liminar para determinar à autoridade coatora que permita que a agravante assine o contrato de professor substituto temporário (matemática), nos termos do edital. No mérito, postula que o recurso seja provido. É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n. 0700823-67.2024.8.07.0018, verifica-se que o feito fora sentenciado em 02/04/2024, sendo concedida a segurança à impetrante/agravante para “a tornar sem efeito o ato que não reconheceu como válida a documentação apresentada pela impetrante, bem como determinar que a Autoridade Coatora firme/assine o Contrato de Professor Substituto Temporário – Matemática, nos termos em que aprovado no processo seletivo regido pelo Edital 53/2023 – SEEDF” (ID 191666811 dos autos de origem). Com efeito, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, ante a prolação de sentença de mérito no processo. 2. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados.” (Acórdão 1393066, 07170838420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022). (g.n.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.(...) 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência de plausibilidade do direito e, após a observância de todo o procedimento do rito especial no processo de origem, foi proferida sentença denegando a ordem, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1422329, 07317845020218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022). (g.n.). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora